Tribunal: TJDFT
Processo: 0720040-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO RECOLHIMENTOS DE CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça em favor do advogado que representa o recorrente.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário.
3. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência
4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos
5. No presente caso a renda mensal recebida pela recorrente é superior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. No entanto, houve a retenção integral do valor da remuneração recebida pela ora recorrente em virtude dos descontos efetuados diretamente em sua conta bancária pela instituição financeira recorrida. Logo, a recorrente se encontra, atualmente, sem acesso aos recursos financeiros suficientes para prover a própria subsistência. 5.1. A recorrente também figura como devedora da modalidade de mútuo denominada “cheque especial”, o que reforça a atual situação de hipossuficiência econômica.
6. Recurso conhecido e provido.